Tribunal: TJDFT
Processo: 0001389-18.2009.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE CONTRATO DE COMPROVA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.
1. A Lei 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil para dispor que "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão", positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. Trata-se de execução fundada em escritura pública de contrato de compra e venda com pacto adjeto de hipoteca, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, aplicável à cobrança de dívida líquida constante de instrumento público.
3. Tendo a prescrição intercorrente iniciado antes da vigência da Lei n. 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo).
4. A Lei n. 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020.
5. Apelação conhecida e desprovida.